Tribunal: TJSP
Processo: 2202007-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tutela antecipada. Pleito para que sejam assegurados aos agravantes os direitos que tinham quando associados, especialmente o de votar e ser votado e participar de assembleia, enquanto tramitar a presente ação. Inconformismo. Impossibilidade no caso vertente – Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil - Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao

Ementa:
Tutela antecipada. Pleito para que sejam assegurados aos agravantes os direitos que tinham quando associados, especialmente o de votar e ser votado e participar de assembleia, enquanto tramitar a presente ação. Inconformismo. Impossibilidade no caso vertente – Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil - Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2202007-49.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000983215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202007-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
AILSON DIOGO, ELAINE ZOCANTE, HENRIQUE ANTUNES DE OLIVEIRA,
LUCIANE BARROS DE ARRUDA, ROSANGELA APARECIDA ZANGRANDE
BELMONTE, ROSÂNGELA GIMENES TEIXEIRA, ROSELY BENEZIA FELIX
SERRÃO e SONIA KEIKO KOHATSU, é agravada CAIXA BENEFICENTE DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO CABESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2202007-49.2020.8.26.0000
VOTO No 28.025
2
VOTO No 28.025
Agravantes: Ailson Diogo e outros
Agravada: Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado
de São Paulo - CABESP
Comarca: São Paulo Foro Central Cível (31a Vara Cível)
Juiz: César Augusto Vieira Macedo
Tutela antecipada. Pleito para que sejam assegurados aos
agravantes os direitos que tinham quando associados,
especialmente o de votar e ser votado e participar de
assembleia,
enquanto
tramitar
a
presente
ação.
Inconformismo. Impossibilidade no caso vertente

Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil - Decisão mantida Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 35 que em sede de ação
declaratória indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Irresignados, os agravantes recorrem
pugnando pela reforma da decisão. Afirmam terem ingressado com a
ação declaratória com o objetivo de que permanecessem como
associados da Agravada e, por consequência, todos os seus direitos, tais
como: votar e serem votados e participar das assembleias para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2202007-49.2020.8.26.0000
VOTO No 28.025
3
exercido o direito de voz. Alegam que sem qualquer justificativa, a
Agravada deixou de reconhecê-los como associados, não havendo
qualquer comunicação prévia. Afirmam que passaram a ser meros
“beneficiários ou titulares do plano”. Observam que, ao contrário do
decidido pelo Juízo a quo, estão presentes todos os requisitos
necessários para a concessão da tutela requerida.
O despacho inicial indeferiu a liminar
requerida (fls. 327/328).
Contraminuta com preliminar às fls.
331/352.
Os agravantes se opuseram à realização
do julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente cabe afastar a preliminar
arguida pela requerida de não conhecimento do recurso apresentado
pelos agravantes.
O recurso comporta conhecimento, tendo
em vista que as razões apresentadas se mostram de acordo com aquilo
que foi decidido nos autos, observando o princípio da dialeticidade,
tendo havido impugnação aos fundamentos da decisão.
Destarte, a presente preliminar deve ser
afastada.
Sustentam os agravantes, em síntese, que
foram excluídos da associação agravada sem comunicação prévia e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2202007-49.2020.8.26.0000
VOTO No 28.025
4
qualquer justificativa, razão pela qual pugnam, em sede de liminar, pelo
restabelecimento de seus direitos como associados enquanto tramita a
ação declaratória interposta.
Com efeito, a tutela provisória de
urgência somente é admitida caso os requisitos exigidos pela legislação
pátria vigente sejam cumpridos integralmente.
Conforme o art. 300, do Novo Código de
Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade de direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (Grifei)
Neste diapasão, após análise dos autos, é
de se verificar que efetivamente não estão presentes todos os requisitos
exigidos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada pelos
Agravantes.
Isto porque os fatos narrados vêm
ocorrendo desde o ano de 2018, o que efetivamente afasta a urgência da
medida, devendo a matéria ser apreciada a final.
Anoto, também, que o fato de terem sido
excluídos da condição de associados não foi fato impeditivo de
atendimento, o que afasta de plano qualquer alegação de dano
irreparável.
Ademais, como muito bem salientou o
Juízo a quo: “(...) os supostos prejuízos são indicados de forma vaga e
genérica, sem narrar nenhuma situação efetivamente vivida pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2202007-49.2020.8.26.0000
VOTO No 28.025
5
autores (...)”.
Em casos análogos ao presente, julgados
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
TUTELA PROVISÓRIA - Ação declaratória -
Pedido de manutenção dos autores como associados
da ré CABESP, com direito a voto - Descabimento -
Efetiva dinâmica da exclusão dos autores dos quadros
de associados que depende de melhor análise à luz do
contraditório - Decurso de mais de dois anos desde o
descredenciamento dos autores que afasta o risco
de grave dano - Conveniência de que a questão seja
mais bem definida no decorrer do feito - Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2088208-28.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Galdino
Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do
Julgamento:
01/06/2020;
Data
de
Registro:
01/06/2020) (Grifei)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 1. Tutela
antecipada. Pleito para que sejam assegurados aos
autores os direitos que tinham quando associados,
especialmente o de votar e ser votado, enquanto
tramitar a presente ação. Inconformismo. Não
acolhimento. 2. Hipótese do artigo 300 do Código
de Processo Civil não caracterizada. Circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2202007-49.2020.8.26.0000
VOTO No 28.025
6
da desassociação dos autores dos quadros da ré que
ainda são controversas. Fatos narrados que
ocorreram em 2018, o que afasta a urgência da
medida. Indispensabilidade do prévio contraditório.
Indeferimento
da
tutela
preservado.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2129997-07.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro:
22/07/2020) (Grifei)
Assim, diante da ausência dos requisitos
exigidos pela legislação pátria vigente para a concessão a tutela
requerida, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora